Tribunal: TJMT
Processo: 1011076-92.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011076-92.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retido na fonte, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARTA COENGA RONDON - CPF: 887.179.501-63 (APELADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR DOENÇA GRAVE. PENSÃO POR MORTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DISPENSA DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso contra sentença parcialmente favorável à autora Marta Coenga Rondon, representada por curadora legal, em Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c/c Repetição de Indébito e Tutela Antecipada, que reconheceu o direito à isenção tributária por moléstia grave, determinando a cessação dos descontos e a restituição dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Assembleia Legislativa possui legitimidade passiva para responder pela restituição de imposto de renda retido na fonte; (ii) verificar se a parte autora comprovou suficientemente a moléstia grave que autoriza a isenção; (iii) estabelecer se é indispensável a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção tributária; (iv) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia oficial; e (v) examinar se é cabível a gratuidade da justiça diante da renda da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Assembleia Legislativa, como fonte pagadora e responsável pela retenção do imposto de renda, possui legitimidade passiva para responder em ação de repetição de indébito e declaração de isenção tributária, nos termos do Tema 1130 do STF e da Súmula 447 do STJ.

4.

A esquizofrenia, comprovada por laudo psiquiátrico nos autos, enquadra-se como alienação mental e, portanto, está abrangida pelo rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, autorizando a isenção do imposto de renda.

5.

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para fins de reconhecimento judicial da isenção, desde que presentes outros meios de prova suficientes, conforme disposto na Súmula 598 do STJ e reafirmado no Tema 1.373 do STF.

6.

A alegação de cerceamento de defesa é afastada, pois o juízo de origem entendeu suficientemente instruído o feito com base nos documentos médicos apresentados, julgando o mérito nos termos do art. 355, I, do CPC.

7.

A concessão da gratuidade da justiça deve ser mantida diante da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, não infirmada pela parte recorrente, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

8.

A restituição dos valores indevidamente recolhidos deve observar o prazo prescricional quinquenal, contado do ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, sendo inaplicável a prescrição total em razão do trato sucessivo da relação jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Assembleia Legislativa, como fonte pagadora, possui legitimidade passiva em ação de isenção e restituição de imposto de renda retido na fonte.

2.

A esquizofrenia configura moléstia grave apta a ensejar a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

3.

A apresentação de laudo médico oficial é dispensável quando outros documentos probatórios forem suficientes para comprovar a doença.

4.

Não há cerceamento de defesa quando o juízo entende suficientemente instruído o feito com base em provas documentais.

5.

A presunção legal de hipossuficiência econômica da pessoa natural prevalece quando não infirmada por prova em contrário.

6.

A restituição de indébito tributário em relação jurídica de trato sucessivo está sujeita à prescrição quinquenal, renovando-se a cada retenção indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 157, I; 158, I; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/1995, art. 30; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º a 4º, e 355, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.293.453/RS, Tema 1130; STF, RE 1.525.407, Tema 1.373; STJ, Súmula 447; STJ, Súmula 598; STJ, AgRg no AREsp 587.792/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.05.2015, DJe 02.06.2015;
TJMT, Apelação Cível nº 1015790-76.2023.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/03/2025, DJE 21/03/2025;
TJMT, Apelação Cível nº 1013652-10.2021.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02/05/2023, DJE 05/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c/c Repetição de Indébito e Tutela Antecipada de Urgência, ajuizada por Marta Coenga Rondon, representada por sua curadora legal.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito da parte autora à isenção do imposto de renda, com a consequente cessação dos descontos na fonte, bem como a repetição do indébito tributário, desde o início do diagnóstico da doença, observado o prazo prescricional quinquenal, consoante o artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Irresignada, a Assembleia Legislativa interpôs apelação, suscitando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição do direito à restituição dos valores anteriores a cinco anos da propositura da ação.

No mérito, alegou, em síntese, a ilegitimidade passiva da Assembleia Legislativa, sob o argumento de que a pensão seria gerida por entidade previdenciária própria (ISSSPL); a inexistência de provas suficientes quanto à incapacidade da autora e ao valor do indébito pleiteado; o cerceamento de defesa, diante da ausência de produção de prova pericial oficial; e, ainda, impugnou a concessão da gratuidade da justiça, sustentando que a parte autora perceberia remuneração média de R$ 8.000,00, o que afastaria a hipossuficiência econômica.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença, destacando que a documentação médica constante dos autos é suficiente para comprovação da doença grave e da incapacidade, sendo desnecessária a realização de perícia médica oficial, nos termos da Súmula 598 do STJ.

Argumenta, ainda, que a Assembleia Legislativa, na condição de pagadora da pensão, é parte legítima para figurar no polo passivo, e que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi elidida.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo desprovimento do recurso, sustentando que se trata de prestação periódica, sujeita ao regime de trato sucessivo, afastando-se a alegação de prescrição total. Quanto à prova da doença, asseverou ser suficiente o laudo psiquiátrico particular constante dos autos, afastando a necessidade de perícia judicial, nos termos da jurisprudência do STF no Tema 1.373 de Repercussão Geral.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu o direito da parte autora à isenção do tributo incidente sobre os proventos da pensão por morte percebida, bem como determinando a devolução dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação.

Consta dos autos que a autora requereu administrativamente, em 29 de setembro de 2014, o benefício de pensão por morte em razão do falecimento de sua mãe, Celina de Oliveira Coenga, que, à época, era pensionista do ex-servidor Américo Coenga Rondon.

A recorrida é portadora de esquizofrenia (CID F20.0), diagnóstico emitido em abril de 2005 pela Coordenadoria de Perícia Médica do Estado, o qual a declarou absolutamente incapaz para a prática dos atos da vida civil.

A parte autora alegou que, mesmo diante da condição clínica que se enquadra como doença grave nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, houve retenção indevida do imposto de renda sobre os proventos da pensão recebida.

Diante disso, pleiteou judicialmente a declaração de isenção do imposto de renda incidente sobre tais proventos, bem como a restituição dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores à propositura da ação.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito à isenção do imposto de renda desde o diagnóstico da doença, determinando a cessação dos descontos e a repetição do indébito dos valores pagos indevidamente, observada à prescrição quinquenal.

Irresignada, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso interpôs recurso, suscitando, em preliminar, sua ilegitimidade passiva.

No mérito, sustenta a ausência de comprovação suficiente da doença grave e da incapacidade, a ocorrência de prescrição quinquenal contada a partir do deferimento do benefício em 2015, e o cerceamento de defesa decorrente da não realização de perícia médica oficial.

Impugna, ainda, a concessão da gratuidade da justiça, sob a alegação de que a parte autora aufere rendimentos mensais que afastariam sua alegada hipossuficiência.

A controvérsia, portanto, restringe-se à legitimidade da Assembleia Legislativa para figurar no polo passivo da demanda, à suficiência da prova da doença grave para fins de isenção do imposto de renda, à (in)dispensabilidade de laudo pericial oficial, à eventual ocorrência de cerceamento de defesa e à limitação temporal da restituição dos valores recolhidos indevidamente.

Quanto à impugnação à gratuidade

De início, a parte recorrente impugna a concessão, nos autos de base, da gratuidade da justiça, ao argumento de que o autor teria condições de arcar com as custas dos processos.

À luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Com efeito, não obstante as diversas alterações sofridas nas regras que disciplinam o benefício da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil de 2015 manteve a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural.

Por sua vez, o artigo 99 do CPC assim dispõe:

Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

No caso em exame, a presunção de veracidade, da alegação de insuficiência de recursos financeiros, deduzida pela Apelada, naqueles autos, pode ser confirmada por meio dos comprovantes de rendimento anexos aos autos.

Outrossim, impõe consignar que é ônus do impugnante comprovar a suficiência econômico-financeira do beneficiário da justiça gratuita. (AgRg no AREsp 587.792/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015), ônus do qual não se desincumbiu.

Logo, a decisão que concedeu a assistência judiciária gratuita, deve ser mantida, sob pena de a negativa de tal benefício constituir um obstáculo ilegítimo, ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV).

Da ilegitimidade passiva

O recorrente aduz, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva,
sob o argumento de que a pensão seria gerida por entidade previdenciária própria (ISSSPL – Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo).

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, na qualidade de ente público pagador dos proventos de pensão, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação voltada à repetição de indébito e à declaração de isenção de imposto de renda, uma vez que atua como sujeito ativo do tributo retido na fonte e destinatário da receita pública decorrente.

Nesse ponto, a jurisprudência já consolidada do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.293.453/RS (Tema 1130 da Repercussão Geral), fixou a tese segundo a qual “
pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal
”.

O Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 447, também assentou que “
os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores
”.

Por analogia, o mesmo entendimento aplica-se às Assembleias Legislativas, que, na qualidade de fonte pagadora, atuam como responsáveis tributários pela retenção, cabendo-lhes responder por eventual devolução dos valores indevidamente recolhidos.

Posto isso, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

No que tange ao mérito, cumpre observar que a legislação tributária vigente, especialmente o art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, com redação dada pela Lei nº 11.052/2004, estabelece expressamente a isenção do imposto de renda sobre os proventos percebidos por portadores de moléstia grave, desde que a enfermidade esteja compreendida no rol taxativo ali previsto.

Dentre as patologias elencadas, inclui-se expressamente a alienação mental, na qual se enquadra o diagnóstico de esquizofrenia, conforme atestado por laudo médico psiquiátrico constante dos autos.

É certo que a Administração Pública, para efeitos administrativos, exige laudo emitido por serviço médico oficial (art. 30 da Lei nº 9.250/1995).

No entanto, no âmbito judicial, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou a compreensão de que o magistrado pode reconhecer a isenção com base em outros elementos de convicção, nos termos da Súmula nº 598: “
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”
.

No presente caso, o laudo psiquiátrico acostado aos autos comprova, de forma suficiente e inequívoca, que a parte autora é portadora de doença grave, cabendo o reconhecimento da isenção postulada.

A alegação de cerceamento de defesa por ausência de produção de perícia oficial não subsiste, uma vez que o juízo de origem entendeu suficientemente instruída a causa para julgamento, nos termos do art. 355, I, do CPC, e as provas constantes dos autos revelam-se adequadas para a formação do convencimento judicial.

Ademais, conforme decidido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.373 da Repercussão Geral, é dispensável o requerimento administrativo prévio para reconhecimento judicial de isenção tributária por doença grave, reforçando a desnecessidade de submissão a perícia médica oficial para essa finalidade. (RE 1.525.407, Rel. Luís Roberto Barroso, RE-RG. DJE divulgado em 28/02/2025, publicado em 05/03/2025).

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NEOPLASIA MALIGNA. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência de relação jurídica entre a autora e o instituto quanto ao pagamento de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria e contribuição previdenciária, em razão de diagnóstico comprovado de carcinoma basocelular nodular (neoplasia maligna), bem como condenando o instituto à restituição dos valores descontados indevidamente, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se existe interesse de agir da autora que não realizou prévio requerimento administrativo para obtenção da isenção tributária; (ii) verificar a legitimidade passiva do PREVISINOP para responder pela restituição de valores de Imposto de Renda, enquanto "mero agente arrecadador"; (iii) analisar se houve contradição na sentença quanto à exclusão do Município de Sinop da condenação; e (iv) examinar se a restituição dos valores descontados após a comprovação da moléstia grave configura enriquecimento ilícito, considerando que a autarquia só teve conhecimento da doença com o ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3. O prévio requerimento administrativo não constitui requisito para o exercício do direito de ação visando à isenção tributária por doença grave, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a desnecessidade dessa exigência quando notório o entendimento contrário da Administração.

4. A autarquia previdenciária municipal possui legitimidade passiva para responder pela restituição de valores de Imposto de Renda e contribuição previdenciária indevidamente retidos, por ser a responsável direta pelo pagamento dos proventos e pela efetivação dos descontos, independentemente de ser considerada "mera arrecadadora" ou do destinatário final dos recursos.

5. A aparente contradição na sentença ao excluir o Município de Sinop da condenação, mesmo reconhecendo sua legitimidade para figurar no polo passivo, não macula a decisão, pois o PREVISINOP possui personalidade jurídica própria e competência para suspender e restituir os descontos indevidos, sendo dispensável a presença do ente municipal, responsável subsidiariamente, para garantir a eficácia da prestação jurisdicional.

6. O direito à isenção tributária em caso de moléstia grave tem como marco inicial a data da comprovação médica da doença, sendo irrelevante o fato de a autarquia só ter tomado conhecimento da enfermidade com o ajuizamento da ação, não configurando a restituição dos valores indevidamente retidos enriquecimento ilícito, mas mera recomposição patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. É desnecessário o prévio requerimento administrativo para o reconhecimento judicial da isenção tributária por doença grave. 2. A autarquia previdenciária municipal que efetua os descontos nos proventos de aposentadoria possui legitimidade passiva para responder pela restituição de valores indevidamente retidos. 3. O termo inicial para a isenção tributária em caso de moléstia grave é a data da comprovação médica da doença, independentemente de comunicação à Administração."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Decreto Federal nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631240, Tema 350; STF, RE 1301198; STJ, Súmula 598; TJMT, 1004829-80.2021.8.11.0004; TJMT, 1001677-52.2020.8.11.0006; TJMT, 1001507-58.2017.8.11.0015; TJMT, 10111174520208110015.

(N.U 1015790-76.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – POLICIAL MILITAR DA RESERVA – CARDIOPATIA GRAVE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO REJEITADA – DOENÇA PREVISTA DO ROL DO ART. 6°, XIV, DA LEI N° 7.713/88 – ATESTADO MÉDICO E EXAMES JUNTADOS – DISPENSABILIDADE DE LAUDO OFICIAL – SÚMULA 598 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, uma vez que atua como gestor da folha de pagamento de servidor ativo, sendo responsável pela cessação dos descontos, bem como pela autorização dos descontos, ainda que posteriormente os valores recolhidos se destinem ao fundo do MTPREV por força de lei. 2. e acordo com o artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, as pessoas físicas portadoras de doenças graves taxativamente previstas pelo dispositivo têm isenção de Imposto de Renda sobre o recebimento de proventos. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, conforme inteligência da Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça. 3. agiu com acerto o Juízo de Origem ao adotar o posicionamento dos Tribunais Superiores, determinando a utilização para “as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

(N.U 1013652-10.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023).

Quanto à restituição dos valores indevidamente recolhidos, a sentença fixou corretamente o marco temporal, observando a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, a contar do ajuizamento da demanda.

Considerando tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, a jurisprudência entende que a cada nova retenção indevida renova-se o prazo para pleitear a repetição, de modo que apenas os valores anteriores a cinco anos do ajuizamento encontram-se alcançados pela prescrição.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo-se integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025